Tribunal: TJBA
Processo: 8023381-46.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023381-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EVERTON DA CRUZ ANDRADE Advogado(s): BERNARDO CECILIO DA FONSECA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BANCA DE HETEROIDENDIFICAÇÃO QUE EXCLUIU O CANDIDATO DA LISTA DAS COTAS RACIAIS. DECISÃO DESMOTIVADA E CONTRADITÓRIA DA BANCA AVALIADORA. CRITÉRIO FENOTÍPICO ESTABELECIDO PELA LEI 12.711/2012. FOTOS QUE INDICAM A PRESENÇA DE TRAÇOS ATRIBUÍDOS A PESSOAS PARDAS. CANDIDATO PREVIAMENTE RECONHECIDO COMO PARDO EM OUTROS CERTAMES PÚBLICOS. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023381-46.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante EVERTON DA CRUZ ANDRADE e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE em CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA, nos termos do voto do relator. Salvador, .